Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. ALUGUEL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VALOR DA GARANTIA. INSUFICIENTE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), será concedida liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. A ação deve ter por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.
2. A lei, portanto, atrai a exigência de que o locador preste caução equivalente a 3 meses de aluguel. Todavia, é possível a utilização do próprio crédito como garantia para eventual ressarcimento ao locatário.
3. Raciocínio diverso comprometeria o direito do locador de retomar o imóvel por inadimplência contumaz do locatário quando o valor da dívida supera a própria garantia oferecida. Precedente.
4. O acervo probatório indica que a dívida da locatária alcança o montante de R$ 11.257,47 relativo aos aluguéis, encargos acessórios e despesas pelo uso do imóvel. O valor supera a caução ofertada pela locatária (R$ 4.700,00), bem como o valor da caução a ser garantida em juízo pela locadora (R$ 7.050,00).
5. A ocupação do imóvel sem o cumprimento das obrigações contratuais majora os prejuízos da locadora: fica impossibilitada de usá-lo ou de obter frutos de sua exploração.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.